Tribunal: TCU
Processo: 013.181/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18308/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame realizado pela unidade instrutiva (peças 44-45), bem como o teor da sentença constante da peça 46; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 44), ao representante e ao Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Porecatu-PR. 1. Processo TC- Processo 013.181/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Alex Tenan (XXX.003.629-XX). 1.2. Interessados: Fabio Luiz Andrade (XXX.411.199-XX); Gomes Veiculos Especiais Eireli (15.723.680/0001-49); Prefeitura Municipal de Porecatu - PR (80.542.764/0001-48). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude de Porecatu. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Cleverson Nunes Rodrigues (60393/OAB-PR), representando Fabio Luiz Andrade. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.